Tribunal: CARF
Processo: 10314.720341/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO PELO FISCO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
É legítimo o acesso, pelas autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo regularmente instaurado ou procedimento fiscal em curso e o exame das informações for considerado indispensável pela autoridade administrativa competente.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte, regularmente intimada, não comprova, caracterizam receitas omitidas.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO CARF.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Cabe-lhe, contudo, apreciar a legalidade e a conformidade dos atos administrativos com a legislação infraconstitucional.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996, após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%, inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo 106, inciso II, “b”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720341/2019-33
ACÓRDÃO
3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPCEO - COOPERATIVA DE COMODITES AGRICOLAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO PELO FISCO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
É legítimo o acesso, pelas autoridades e agentes fiscais tributários da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas
de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo regularmente instaurado ou procedimento fiscal em curso e
o exame das informações for considerado indispensável pela autoridade
administrativa competente.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA
OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte,
regularmente intimada, não comprova, caracterizam receitas omitidas.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO
CARF.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. Cabe-lhe, contudo, apreciar a legalidade e a conformidade
dos atos administrativos com a legislação infraconstitucional.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO
POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996,
após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%,
inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
2
redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo
106, inciso II, “b”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
aos recursos voluntários, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 08-51.548, da 5a Turma da DRJ/FOR.
Este acórdão tem por objeto julgar as impugnações apresentadas (i) pela pessoa
jurídica fiscalizada e (ii) pelas pessoas físicas e jurídicas caracterizadas pela
fiscalização como responsáveis solidárias contra os lançamentos de ofício do PIS,
no valor de R$ 377.888,34, e da COFINS, no valor de R$ 1.740.576,93 e obrigações
acessórias no valor de R$ 2.059.330,12, relativo ao ano-calendário de 2015
consubstanciados nos autos de infração anexados aos autos deste processo.
A descrição das infrações cometidas pela autuada está presente no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal anexado aos autos. Nesse Termo, a Fiscalização
demonstra que intimou diversas vezes a contribuinte ao longo da ação fiscal,
porém a fiscalizada não atendeu a todas as intimações.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
3
A Fiscalização defende que a COOPCEO na verdade é uma cooperativa de fachada,
pertencente a um Grupo Econômico fraudulento, conforme se extrai do referido
Termo:
Conforme consulta ao site da Jucesp1 , a COOPCEO - COOPERATIVA DE
COMODITES AGRÍCOLAS foi constituída em 01/11/2012, tendo como objeto social
o "Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas não Especificadas
Anteriormente; Comércio Atacadista de Algodão; Comércio Atacadista de Soja
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em Geral não
Especializado".
A cooperativa em questão foi constituída em 01/11/2012, com capital social de RS
120.000,00 (cento e vinte mil reais), no endereço Rua Doutor Amâncio de
Carvalho, 287, Vila Mariana, São Paulo, tendo a seguinte composição da diretoria:  Antonio
-00, na
situação de diretor.  Gilde
zi dos Santos, nacionalidade brasileira, CPF: 333.387.508-03, na situação de
diretor. Gilmar Antonio Rosa Dias, nacionalidade brasileira, CPF: 775.161.098-00,
na situação de diretor presidente.  João Henrique Ferreira, nacionalidade brasileira,
16.628-22, na
situação de diretor.
Processo 10314.720341/2019-33 Acórdão n.o 08-51.548 DRJ/FOR Fls. 3 3  Marco
Antonio Fernandes Filho, nacionalidade brasileira, CPF:
407.547.688-05, na situação de diretor.  Rodolfo Cesar Dias, nacionalidade brasileira,
CPF: 222.903.508-85, na situação
de diretor.
A COOPCEO também promoveu algumas alterações em seu cadastro na JUCESCP,
como em 19/11/2013, em que modificou o endereço para Rua Doutor Thirso
Martins, 100, cj 715, Vila Mariana, São Paulo, CEP 04120-050. Além disso, também
efetuou a abertura das seguintes filiais:
• CNPJ 17.467.157/0002-05, em 19/11/2013, situada em SIA Trecho 04 Lotes 510,
520, 530, sala 6, SIA, Brasília - DF, CEP 71200-040. Em 12/09/2014, o endereço foi
alterado para SRES AE N 20 Bloco D, Sobreloja 30 - Cruzeiro Velho, Brasília - DF,
CEP 70640-543. ENCERRAMENTO EM 01/03/2016.
• NIRE 17900111831, situada em Q 103 Norte Av. Juscelino Kubitschek, 147, sl
300, Ed. Pla Center, PI. Dir. Norte, Palmas - TO, CEP 77001-014.
ENCERRAMENTO EM 07/08/2015.
Importante enfatizar que o endereço de cadastro original da COOPCEO, Rua Dr.
Amâncio de Carvalho, 287, loja 2, Vila Mariana, São Paulo, SP, já havia sido objeto
de diligência pela fiscalização estadual, em 2013. Como resultado, constatou-se
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
4
que a COOPCEO não se encontrava em atividade no local declarado e sua situação
cadastral passou à condição de SUSPENSA.
Atualmente a COOPCEO se encontra na situação de "BAIXADA" perante o
SINTEGRA. Ressalte-se que o endereço de cadastro atual da COOPCEO (Rua
Doutor Thirso Martins, 100, cj 715, Vila Mariana, São Paulo, CEP 04120-050) é o
mesmo de outra empresa do grupo, a COOPERATIVA DE PRODUTORES DE
ALGODÃO DO CERRADO - COOPAC. Em diligência física, constatou-se que o
estabelecimento é uma sala comercial e não possui estrutura para recebimento
dos volumes de produtos ora transacionados.
Com efeito, será mostrado no presente trabalho que a COOPCEO na verdade é
uma cooperativa de fachada, pertencente a um Grupo Econômico fraudulento,
composto principalmente pelas seguintes empresas:
Dentre os objetivos principais do grupo, encontram-se gerar créditos indevidos
para terceiros, reduzir os tributos devidos e blindar o patrimônio dos reais
beneficiários.
Portanto, a Fiscalização concluiu que não só as empresas mencionadas acima são
integrantes do mesmo grupo, mas que também suas personalidades jurídicas são
utilizadas exclusivamente para criar operações comerciais fictícias entre pares,
submetidas à mesma gestão. Dessa forma, usufruem de todo o benefício inerente
ao regime jurídico sob o qual foram constituídas, sem ao menos atender a
qualquer requisito correlato a tais modalidades de organização societária.
Desse modo, forjam-se etapas lucrativas do grupo e suas conseqüências
tributárias, como omissão de receita, deduções, créditos tributários, quando na
verdade poderiam estar concentradas em uma única pessoa jurídica.
Outro ponto observado pela Fiscalização é que, conforme consulta às ATAS dessas
empresas, elas possuem praticamente os mesmos cooperados/associados, a
saber:
Destaca-se que o contribuinte possui como sócio Marcos Correa, CPF
758.659.989-00, porém de acordo com os sistemas da Receita Federal, Marcos
consta como falecido, sendo que o óbito ocorreu em 2014. Entretanto, conforme
consulta ao site da Jucesp, foram apresentados requerimentos em que constam a
assinatura de Marcos em atas dos dias 22.03.2016 e 11.08.2016, dois anos após
sua morte.
Infrações que alteram a apuração do PIS e da Cofins Uma das práticas utilizadas
pelo grupo é a criação de empresas e de cooperativas de produtores, inexistentes
de fato, para dar aparência de legalidade a transações comerciais (compra e
venda). Com isso, objetiva-se creditar impostos (IPI, PIS,COFINS, ICMS)
decorrentes destas transações, por meio de dedução da base de cálculo de
alegadas compras de cooperados, ou da aquisição de produtos rurais produzidos
por pessoas físicas que geram créditos presumidos de PIS/COFINS.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
5
No caso em epígrafe, verificamos que a COOPCEO escriturou, em sua EFD-
CONTRIBUIÇÕES, BC no valor de R$ 3.570.464,94, registrando como participante
ela própria. Porém, conforme ANEXO 5 - CREDITO AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS, verificamos que as notas registradas se referem, na verdade, a aquisições
originadas de produtores rurais pessoas físicas.
Como se percebe, para haver o crédito presumido, é necessário que a pessoa
jurídica produza as mercadorias, e que elas sejam destinadas à alimentação
humana ou animal.
Entretanto, essas condições não são verificadas nas transações em epígrafe, uma
vez que as mercadorias são compradas para revenda. Além disso, a posição 52.01
(5201 - Algodão não cardado nem penteado), correlata ao caso em questão, não
aparece na lista de mercadorias da lei, nem é utilizada na alimentação humana ou
animal.
Outra questão importante, é que, no caso das cooperativas, existe a possibilidade
de dedução da base de cálculo de compras de cooperados, conforme prevê o art.
15 da MP 2.15835/2001 e art. 11 da IN SRF 635/2006.
Porém, mesmo diante do fato de quase todos fornecedores da COOPCEO serem
pessoas físicas, seus nomes não constam nas ATAS da cooperativa.
Nesse sentido, após diligências fiscais aos principais fornecedores, confirmou-se
que de fato não existe relação de cooperação/associação, conforme resposta
abaixo, obtida mediante diligência ao fornecedor PF Geraldo de Oliveira Vallim.
Dessa forma, não há possibilidade de dedução da base de cálculo de alegadas
compras de cooperados.
Sendo assim, a COOPCEO não atende aos requisitos para dedução da base de
cálculo de compras de cooperados, nem para crédito presumido na aquisição de
compras adquiridas de pessoas físicas. Dessa forma, o montante anual das bases
de cálculo dos créditos de PIS/COFINS, com aquisições provenientes de
produtores rurais pessoas físicas, no valor de R$3.570.464,94 foi glosado.
Dos créditos nas aquisições da P QUATTRO É importante ressaltar que as análises
efetuadas remetem à empresa P QUATTRO COMERCIO DE BRINDES
PROMOCIONAIS LTDA – EPP, CNPJ 10.276.040/0001-14 (antiga denominação:
BEST COTTON COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA). Isso porque, por meio
de levantamentos junto às bases de dados desta RFB, constatou-se que, para o
ano de 2015, a empresa “P QUATTRO” não entregou DCTF e ECF, porém emitiu
aproximadamente R$ 18,8 milhões em notas fiscais de venda.
Dentre os principais destinatários dessas notas emitidas pela P QUATTRO,
encontra-se a COOPCEO - COOPERATIVA DE COMODITES AGRÍCOLAS, CNPJ n.
17.467.157/0001-24, objeto da presente fiscalização, cujo valor, em 2015, foi de
R$ 1.994.558,09, creditando na EFD Contribuições BC de R$ 1.676.060,48.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
6
Ainda com relação à P QUATTRO, constata-se que sua movimentação financeira é
ínfima, sendo incompatível com as transações em questão. Além disso,
praticamente nada recebeu de notas fiscais emitidas por terceiros, além de não
ter recolhido qualquer valor a título de tributo federal.
A Fiscalização diligenciou as empresas P QUATTRO e Tendência Promocional e
Brindes, porém nos endereços informados foram encontradas empresas em nada
associadas ao grupo em questão, o que resultou na constatação que essas
empresas são, na realidade, empresas de fachada, utilizadas apenas para fornecer
notas fiscais ao seus clientes.
Por esse motivo, foi realizada a baixa de oficio de suas inscrições junto ao CNPJ.
Desse modo, o montante anual das bases de cálculo dos créditos de PIS/COFINS,
na EFD-Contribuições, com aquisições provenientes da P QUATTRO, no valor de
R$ 1.676.060,48, será glosado.
Das notas fiscais de venda não escrituradas na EFD-CONTRIBUIÇÕES Também se
verificou que a COOPCEO deixou de escriturar notas fiscais de vendas, na EFD-
Contribuições, no montante de R$ R$ 2.246.127,70. Dessa forma, o montante será
objeto de lançamento.
Infrações que alteraram a apuração do IRPJ e CSLL É importante ressaltar quais
foram as infrações que alteraram a apuração do IRPJ e da CSLL conforme descreve
o Termo de Verificação:
Conforme visto, o contribuinte escriturou notas fiscais inidôneas em sua
contabilidade,
provenientes
da
P
QUATTRO
COMERCIO
DE
BRINDES
PROMOCIONAIS LTDA - EPP, CNPJ 10.276.040/0001-14.
Como consta no processo administrativo 10314.720514/2018-32, restou
comprovado que a P QUATTRO não existe de fato, e as notas fiscais por ela
emitidas tiveram como objetivo criar transações comerciais fictícias, gerando
créditos tributários indevidos para terceiros.
Dessa forma, para a Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL, serão desconsideradas as
transações relacionadas às notas fiscais de venda emitidas pela P QUATTRO para a
COOPCEO, escrituradas em sua contabilidade nas contas 3.01.01.01.01.01 e
2.01.02.01.01.01, que somaram RS 1.994.558,09(ANEXO 6 - AQUISIÇÕES P
QUATTRO. ANEXO 13 - EFD. ANEXO 14 -ECF, ANEXO 15 - ICMS CREDITADO
COMPRAS DA PQUATTRO-BEST COTTON E ANEXO 16 - ECD COMPRAS DE
MERCADORIAS DA PQUATRO-BEST COTTON).
4.7. DAS CESSÕES DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS DO GRUPO Outro procedimento
realizado por essa fiscalização foi a circularização aos principais compradores dos
produtos/mercadorias da COOPCEO, nas quais verificou-se que os pagamentos
pelas vendas da COOPCEO eram recebidos também pelas demais empresas do
grupo, o que demonstra mais uma vez como funciona a relação das empresas
dentro do grupo econômico.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
7
Em tais circularizações solicitamos que fosse informado como ocorreram os
pagamentos das aquisições, apresentando documentos que identificassem essas
transações comerciais, bem como a identificação dos destinatários dos recursos,
qualificando por nome/razão social e CNPJ dos mesmos, e ainda a indicação do
responsável da COOPCEO pelas transações.
Em resposta, a OMI do Brasil (ANEXO 8 - RESPOSTA OMI DO BRASIL)
informou que todas as transações comerciais foram realizadas pelo vendedor
"Antonio Martinez". Também apresentou documentos que comprovam que
houve utilização de outras empresas do grupo para recebimento das vendas da
COOPCEO consubstanciados em pagamentos para a Algodoal Algodoeira Ltda,
CNPJ 08.561.535/0001-43, Garopaba Algodoeira Ltda, CNPJ 03.725.368/0001-05,
e Cooperativa dos Produtores de Algodão do Cerrado - COOPAC, CNPJ
05.162.429/0001-07.
Tais pagamentos consistiram em documentos de cessão de crédito, em que a
COOPCEO solicitava à OMI que realizasse os pagamentos diretamente para a
Garopaba Algodoeira, Algodoal Algodoeira, e COOPAC.
Ademais, observa-se que a Algodoal Algodoeira e a Garopaba Algodoeira, assim
como a COOPCEO e a COOPAC, possuem o mesmo endereço e telefone, de
acordo com consulta aos sistemas informatizados da RFB.
Conforme já visto, tais endereços são salas comerciais, incompatíveis com as
atividades dessas empresas.
Tais circunstâncias reforçam ainda mais o fato de que as personalidades jurídicas
das empresas envolvidas servem apenas para criar operações fictícias em prol do
grupo.
Representação pelos mesmos contadores Outra constatação efetuada pela
Fiscalização é que a contabilidade das empresas/cooperativas que compõem o
grupo econômico esteve a cargo dos mesmos contadores.
Os contadores são sócios do mesmo escritório de contabilidade, a Ideal
Organização Contábil. Ressalte-se que, conforme esclarecido no referido Termo, a
maioria dessas empresas sequer chegaram a existir de fato, mesmo assim os
contadores se responsabilizaram pela contabilidade entregue ao fisco.
Também é observável que o contador Sérgio Aparecido de Oliveira, CPF
101.267.658-08, teve atuação bastante relevante na arquitetura do grupo. Isso
porque ele tem participação em praticamente todas as empresas/cooperativas
envolvidas, seja na condição de contador ou de sócio. Inclusive ele foi o fundador
da P QUATTRO, que foi a principal fornecedora de créditos tributários indevidos
ao grupo.
Nesse sentido, destaca-se que o novo Código Civil trata das responsabilidades
civis dos contadores (prepostos), definindo que os mesmos são responsáveis
pelos atos relativos à escrituração contábil e fiscal praticados e, ao mesmo tempo,
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
8
respondem solidariamente quando praticarem atos que causem danos a
terceiros, verbis:
"Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por
qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se
houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente
responsáveis, perante os prepon entes, pelos atos culposos; e, perante terceiros,
solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.
Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos,
praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda
que não autorizados por escrito." Garopaba Armazéns Gerais Eireli O que se
depreende a partir das análises efetuadas, é que todo o esquema foi montado
para beneficiar os sócios, sendo que a principal empresa do grupo é a GAROPABA
ARMAZÉNS GERAIS EIRELI, CNPJ 08490409/0001-45. É nessa empresa que
fisicamente as operações acontecem.
Localizada na RODOVIA D.PEDRO I, KM 82 SAÍDA 87, Atibaia/SP, a Garopaba
Armazéns Gerais foi constituída em 2006, com Capital Social de R$ 200.000,00.
Em 2015, teve R$ 0,00 de emissão de notas fiscais com CFOP de Receita Bruta.
Teve movimentação financeira bem inferior à COOPCEO e também praticamente
não efetuou recolhimentos fazendários.
Conforme consulta às notas fiscais eletrônicas emitidas pela COOPCEO, verificou-
se que, na verdade, suas vendas eram feitas pela GAROPABA ARMAZÉNS GERAIS
EIRELL. Isso porque, ao se consultar o campo de observações das notas fiscais
eletrônicas de venda da COOPCEO, constatou-se a notação de que as mercadorias
foram carregadas no endereço da GAROPABA ARMAZÉNS, em Atibaia/SP.
O mesmo se passa com as notas fiscais emitidas pela COOPAC e Garopaba
Algodoeira. Além disso, em alguns casos, a nota fiscal foi emitida pela filial de
Brasília, mas as mercadorias fisicamente partiram de Atibaia, restando claro o
interesse de criação de créditos tributários fictícios estaduais (ICMS).
Outro fato que demonstra que a operacionalização física do grupo ocorre no
endereço da Garopaba Armazéns em Atibaia se refere às compras da COOPCEO
provenientes de pessoas físicas. Conforme já vimos, a COOPCEO adquiriu
mercadorias de pessoas físicas e obteve créditos indevidos em função dessas
compras.
Dessa forma, a Fiscalização verificou que na verdade, as mercadorias sequer
transitaram pelo estabelecimento da COOPCEO, mas sim foram direto para o
endereço da Garopaba em Atibaia. Isso porque, ao consultarmos as notas fiscais
de venda da COOPCEO para a Garopaba, os campos de observações fazem
referência às notas emitidas pelos fornecedores pessoas físicas. Isso quer dizer
que as mercadorias saíram do estabelecimento da pessoa física e foram
diretamente para o destino em Atibaia.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
9
Outro ponto relevante foi a transformação societária da Garobapa Armazéns, que
passou de Sociedade de Responsabilidade Limitada LTDA, para Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada (EIRELI) (de Garopaba Armazéns Gerais LTDA para
Garopaba Armazéns Gerais EIRELI), retirando-se todos os sócios e remanescendo
apenas um (Rodolfo Cesar Dias).
É possível que a referida alteração societária tenha tido como fulcro blindar o
patrimônio dos sócios, já que nessa organização societária, o sócio único tem
responsabilidade limitada ao total do capital social (por exigência legal pode ser
de 100 salários mínimos, no caso da Garopaba foram integralizados 200 mil reais).
Destaca-se também a coincidência de telefones e/ou endereços entre as
empresas do grupo.
Como se verifica, acima, a COOPCEO e a COOPAC funcionam no mesmo endereço,
e ainda compartilham o mesmo telefone com a Garopaba Armazéns Gerais.
Também compartilham o mesmo número de telefone a Algodoal Algodoeira e a
Tendência Promocional (que foi inclusive baixada por inexistência de fato). Outra
filial da Algodoal Algodoeira, em Brasília, compartilha endereço e telefone com
filial da COOPAC, e por fim, também há compartilhamento de telefones entre
filias da Algodoal Algodoeira e COOPCEO, em Brasília.
Relembramos que, com exceção da Garopaba Armazéns, os demais endereços são
salas comerciais, incompatíveis com as atividades dessas empresas/cooperativas.
Destacam-se os diversos endereços das filiais das empresas/cooperativas do
grupo em outros estados, e conforme visto acima, o interesse desse tipo de
estratégia é criação de créditos tributários fictícios estaduais (ICMS).
Sujeição Passiva Solidária No caso em epígrafe, a Fiscalização aponta para
existência de um extenso grupo econômico fraudulento, com prova efetiva de
participação de seus intervenientes na relação jurídica que deu ensejo ao fato
gerador, nos termos das diretrizes estabelecidas no art. 124, I e 135, III do CTN,
ver bis:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos;
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. " Ressalte-se que, conforme visto, a coordenação fiscal e contábil do
grupo se revela evidente pela utilização dos mesmos contadores. Nesse caso,
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
10
destaca-se que o novo Código Civil trata das responsabilidades civis dos
contadores (prepostos), definindo que os mesmos são responsáveis pelos atos
relativos à escrituração contábil e fiscal praticados e, ao mesmo tempo,
respondem solidariamente quando praticarem atos que causem danos a
terceiros.
Dessa forma, temos uma situação clara de INTERESSE COMUM que passa, não
apenas pelo resultado final que será econômico, mas também pela coordenação
das operações ilícitas dos contadores.
Responsáveis Solidários Dentro desse contexto, segue o quadro societário dos
envolvidos diretamente aos fatos em questão e dos seus contadores, lembrando
que o grupo se encontra submetido ao gerenciamento exercido por GILMAR
ANTONIO ROSA DIAS e ANTONIO MARTINEZ TEIXEIRA.
Anderson Gimenez Di Célio. CPF 333.934.388-83 Atonio Martinez Teixeira. CPF
849.404.258-00 Gilmar Antonio Rosa Dias. CPF 775.161.098-00 Antonio Martinez
Teixeira. CPF 849.404.258-00 Rodolfo César Dias. CPF 222.903.508-85 Rodrigo
Reis Rocha. CPF 288.778.478-16 Sergio Aparecido de Oliveira. CPF 101.267.648-08
Algodoal Algodoeira Ltda. CNPJ 08561535/0001-43 Processo 10314.720341/2019-
33 Acórdão n.o 08-51.548 DRJ/FOR Fls. 10 10 Coopac. CNPJ 05.162.429/0001-07
Garopaba Armazéns Gerais – Eireli CNPJ 08.490.409/0001-45 Garopaba
Algodoeira LTDA. CNPJ 03725368/0001-05 P Quattro Comercio de Brindes
Promocionais LTDA CNPJ 10276040/0001-14 Tendência Promocional e Brindes –
Eireli CNPJ 18686637/0001-49 Multas Regulamentares Conforme Termo de
Verificação:
Destarte, considerando os valores das informações omitidas/incorretas na Jbr
UContribuições, obtidos nas planilhas "ANEXO 5 - CREDITO AQUISIÇÕES DE
PESSOAS FÍSICAS" e "ANEXO 7 - VENDAS COOPCEO NAO ESCRITURADAS EFD",
elaboradas por esta Fiscalização e anexas ao Termo de Verificação e Constatação
Fiscal - PIS/COFINS, as bases de cálculo a que se refere o inciso II, do art. 12 da Lei
n. 8.218, de 29 de agosto de 1991, ficam assim constituídas:
5.2.2. MULTA POR UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDONEAS No item "4.5.2 -
DOS CRÉDITOS NAS AQUISIÇÕES DA P QUATTRO", apresentamos conjunto
comprobatório que demonstra o recebimento de notas fiscais que relatam
operações fictícias entre a COOPCEO e a P QUATTRO COMERCIO DE BRINDES
PROMOCIONAIS LTDA - EPP.
A legislação aplica penalidade gravíssima a esse comportamento, pois todo o
Sistema Tributário Nacional está estruturado com base na correta emissão de
notas fiscais. E um pilar fundamental para o perfeito funcionamento da
administração tributária. Nesse sentido temos a multa regulamentar constante do
inciso II, do art. 572 do Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
11
Também cabe destacar que a autuação no BENEFICIARIO da nota fiscal inidônea
não prejudica a aplicação de tal MULTA REGULAMENTAR, conforme o parágrafo
Io do art. 572.
Desta forma, aplicamos a multa regulamentar, constante do inciso II, do art. 572
do Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010, nos casos relatados no Termo de
Verificação Fiscal nos quais houve o recebimento pela COOPCEO de notas fiscais
que relatam operações fictícias com a P QUATTRO COMERCIO DE BRINDES
PROMOCIONAIS LTDA - EPP (Notas fiscais relacionadas no "ANEXO 6 - AQUISIÇÕES
P QUATTRO").
5.3. DA MULTA QUALIFICADA Diante das circunstâncias descritas no presente
trabalho, não se concebe que outra tenha sido a intenção do sujeito passivo que
não a de ocultar do fisco a ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária
principal mediante SONEGAÇÃO, FRAUDE e CONLUIO, de modo a evitar seu
pagamento.
Desta forma, obriga-se a qualificação da penalidade, conforme disposto no
disposto no §1°, do Art. 44, da Lei n. 9.430, de 27/12/1996, uma vez que sua
conduta está prevista nos Art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30/11/1964.
5.4. DA MULTA AGRAVADA O contribuinte reiteradamente deixou de apresentar
os documentos e os esclarecimentos requisitados por esta fiscalização, conforme
evidenciado no item 1.2 acima, sujeitando-se, desse modo, ao previsto no
parágrafo 2o , do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n.
11.488/2007. O mesmo foi inclusive objeto de Embaraço à Fiscalização (Termo
06), em 13/11/2018.
DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS E DAS COMPENSAÇÕES DAS BASES NEGATIVAS
DA CSLL Tendo em vista que o contribuinte apurou o Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido com base no Lucro Real
Trimestral, e obteve prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL em todos os
trimestres, far-se-á a compensação dos mesmos quando do lançamento no auto
de infração.
Relembra-se que devido à apuração ser trimestral, eventuais prejuízos fiscais ou
bases negativas da CSLL não totalmente compensados em um trimestre, serão
compensados no trimestre seguinte, mas limitados a 30% (trinta por cento) do
IRPJ ou CSLL devidos, nos termos dos art. 42 e 58 da Lei n° 8.981/95 e arts. 15 e 16
da Lei n° 9.065/95.
Ciente do auto de infração em 15.08.2019, o contribuinte apresentou impugnação
em 28.08.2019, com as seguintes alegações:  Afirma o impugnante que o ato administrati
fora praticado por quem não tinha competência específica para o ato em questão,
além de ter quebrado o sigilo bancário da ora requerente sem que existisse
ordem judicial para tanto.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
12  Defende ainda que o auto de infração deve ser descon
que o lançamento tributário foi realizado com base em extratos bancários que
não são legítimos.
Nesse contexto, invoca a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos,
que é clara ao repelir o lançamento tributários efetuada com base tão somente
em extratos bancários.  Invoca aind
a a decisão do STJ, cujo relator Ministro Francisco Peçanha Marts,
decidiu no REsp n° 608053/RS, julgado em 06/12/2005, que a quebra do sigilo
bancário só se dá legalmente com fundadas razões e ainda assim, com
autorização judicial, contrariando a ementa posta neste julgamento sob o
segmento de SIGILO FISCAL, e que, a lei superveniente não pode ser utilizada para
alcançar fatos pretéritos:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - SIGILO BANCÁRIO - IR -REGULARIDADE DAS
DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO DO ANO-BASE DE 1988 - INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO COM BASE EM REGISTROS DA CPMF - LC 105/2001 E
LEI 10.174/2001 - APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS -IMPOSSIBILIDADE.
- Na vigência do art. 38 da Lei 4.595/96 não era possível a quebra do sigilo
bancário no curso do processo administrativo sem a manifestação de autoridade
judicial, e muito menos por simples solicitação da autoridade administrativa ou do
Ministério Público.
- A LC n. 105/2001 e a Lei 10.174/2001, que permitem a quebra do sigilo bancário
pela autoridade fiscal, desde que consistentemente demonstradas as suspeitas e
a necessidade da medida, não têm aplicação a fatos ocorridos em 1998, sob pena
de se violar o princípio da irretroatividade das leis.
- Recurso especial conhecido e provido".  Defende ainda que o traba
lho fiscal, que culminou no lançamento tributário
impugnado, comete grave erro na apuração da base de cálculo, acarretando a
exigência de tributos sobre valores que não podem ser enquadrados no conceito
de renda trazido pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional.
O conceito de renda traçado na legislação tributária pátria, expressado por ZUUDI
ZAKAKIHARA (ob. cit.) como "riqueza nova que deve ser considerada na sua
dimensão líquida, deduzidos os gastos necessários à sua percepção", impossibilita
que seja tributados isoladamente cada ingresso de recursos na conta corrente do
Impugnante, sem a dedução dos recurso ingressados no período anterior.
A irregularidade da apuração da base de cálculo é medida pela utilização integral
dos valores depositados em conta corrente da Impugnante, sem qualquer
dedução dos valores cuja origem comprovada tratam de transferências entre
contas da mesma titularidade, ou ainda, dos recursos movimentados por conta e
ordem da empresa COOPECEO.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
13
O Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Acórdão 104-
15.969, proveniente do Processo Administrativo n 10166.006238/96-5, relatado
por Leila Maria Sherrer Leitão considerou, acertadamente, que "os depósitos
bancários não constituem, por si só, fato gerador do imposto de renda pois não
caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos. O lançamento
baseado em depósitos bancários só é admissível quando ficar comprovado o nexo
causal entre o depósito e o fato que representa omissão de rendimento".  O m
anifestante defende a inexistência de grupo econômico, afirmando que “ o
fato da ora Requerente realizar CESSÕES DE RECEBIMENTO DE CRÉDITO não
caracteriza em hipótese alguma recebimento de créditos por empresas coligadas
mas tão somente pagamento de dívidas por meio das referidas cessões”  Afirma
que no anexo VII, folhas 26 a 89, constam as cessões realizadas para instituições
financeiras e que foram propositalmente omitidas. Desse modo, defende que as
cessões mencionadas não passaram de forma de pagamento de dividas
contraídas.  Em relação a conclusão da Fiscalização de que a empresa Garopaba faz parte
grupo econômico atrelada a cooperativa autuada, afirmou o defendente que:
Desde já é de se verificar que a empresa Garopaba Armazéns Gerais Ltda, se trata
de empresa que tem como ramo de atividade tão somente o armazenamento de
bens e mercadorias.
Os armazéns gerais dessa forma, são estabelecimentos encarregados da guarda e
conservação das mercadorias neles depositados.
Assim sendo, não poderia ser de outra forma que o carregamento das
mercadorias da empresa COOPCEO tenham sido realizadas no endereço da
Garopaba Armazéns Gerais.
Se as mercadorias pertencentes a cooperativa estavam depositadas na Garopaba
Armazéns, certamente teriam de ter saído do depósito da última.
Seria incoerente que se tivesse dado endereço distinto de onde os bens se
encontrassem armazenados.
Assim, não existe qualquer irregularidade das notas fiscais emitidas constarem
como endereço de carregamento das mercadorias o endereço da empresa de
armazenagem.
(...)Conforme acima comentado, a jurisprudência e clara no sentido de que não
existe solidariedade passiva inclusive em empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico quando não estiverem presentes os requisitos para tanto, inclusive
interesse comum.
No caso em tela, a Sra. Fiscal não realizou qualquer procedimento de fiscal
contábil nas outras empresas ditas pertencentes ao mesmo grupo econômico,
inexistindo sequer intimação fiscal em relação as mesmas a comprovar tratar-se
de grupo econômico.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
14
Prova contábil dessas empresas era essencial, sem o qual não há que se falar em
grupo econômico.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, Acórdão
n° 230200512 do Processo 10920002446200725. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. 2a Seção de Julgamento, 3a Câmara. 2a Turma Ordinária.
05/07/2010, demonstra de forma didática quais os critérios relevantes para
configuração de um grupo econômico de fato:
GRUPO ECONÓMICO. COMUNHÃO SOCIETARIA. CRITERIO INSUFICIENTE PARA
CARACTERIZAÇÃO. A simples comunhão societaria não é suficiente para
configurar o grupo de fato, a presença de socios em comum em entidades
distintas não é suficiente para caracterizar grupo econômico, pois o que
caracteriza é que uma das empresas controle a outra; fato que não restou
evidenciado nos autos, a demonstração da existencia de grupo econômico
depende de prova contábil, como empréstimos de uma sociedade a outra,
assunção de despesas por uma das empresas, investimos na coligada ou
controlada. 
O contribuinte informa ainda que em relação a pessoa Marcos Correa, CPF
758.659.989-00, alguém filho ou parente deve ter comparecido a assembléia e
assinado em nome do mesmo. Defende que não há qualquer irregularidade
praticada e da mesma forma o fato de outros membros terem CPFs suspensos,
não possuírem titulo de eleitor e etc, não diz respeito a ora requerente, não
sendo responsável por tais questões.  Aponta ainda que outra inconsistência da fiscali
empresas relacionadas se caracterizam como grupo econômico por possuírem o
mesmo contador, visto que não há na legislação qualquer empecilho de que
empresas que contenham sócios em comum e que não são coligadas devam ter
contadores distintos.  Em relação a multa em 225%, defende que
o fisco incorreu em
inconstitucionalidade ao arbritar uma penalidade abusiva de caráter confiscatório,
que ofende os princípios da capacidade contributiva e da proporcionalidade.
Em suma, o impugnante propugna pelo reconhecimento da insubsistência do
referido auto de infração.
Destaca-se que dos responsáveis solidários, o único que apresentou impugnação
foi Rodolfo César Dias, onde afirma que o fato de ser filho do Sr Gilmar Antonio
Rosa Dias e ter no passado integrado a cooperativa na qualidade de diretor e sua
empresa Garopaba Armazéns Gerais LTDA EIRELI ter armazenado algodão e seu
endereço constar nas notas fiscais da cooperativa fiscalizada em hipótese alguma
autoriza dizer que se trata de grupo econômico e que tenha responsabilidade
solidária pelas supostas dívidas da empresa autuada.
Afirmou ainda que embora tenha figurado junto a COOPCEO na qualidade de
diretor administrativo, não detinha qualquer poder sobre a área financeira e de
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
15
gerência da empresa. Na realidade, era do diretor executivo Sr. Antonio Martinez
Teixeira a incumbência de gerência e administração financeira da COOPCEO
conforme previsto no parágrafo único do art. 84 do Estatuto da cooperativa,
vejamos:
"Parágrafo único - Compete ainda, ao diretor executivo além das constantes no
art. 84 proceder a análise econômica financeira da COOPCEO -COOPERATIVA DE
COMMODITES AGRÍCOLAS, zelando, por sua saúde financeira, subscrever
balanços patrimoniais e balancetes como de Lei, quando necessárias suas
expedições, abrir e encerrar contas bancárias, assinar cheques e documentos
financeiros, movimentar fundos financeiros, verificar o estado do caixa.
O manifestante entende que não pode ser imputado qualquer de seus atos que
importem nas supostas irregularidades apontados no auto de infração, já que o
mesmo não possuía poderes de gestão junto a cooperativa.
Nesse contexto, afirma o requerente que em nenhum momento a Fiscalização
demonstrou
haver
confusão
patrimonial,
subordinação
de
empresas,
partilhamento de funcionários, nem tampouco demonstrou-se por meio de
perícia a existência de tais elementos.
Portanto, para o manifestante não existem provas suficientes para se aferir a
caracterização de um grupo econômico, bem como que o mesmo fosse
considerado responsável tributário solidário.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2015 SIGILO
BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE ACESSO AO FISCO.
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios podem examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte, regularmente
intimada, não comprova, caracterizam receitas omitidas.
MULTA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
16
Não compete à DRJ manifestar-se acerca de alegações de que a multa
proporcional viola princípios constitucionais tais como o do não confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade, mas ao Poder Judiciário, órgão competente
para aferir a validade da norma posta pelo legislador ordinário em face de Lei
Complementar ou da Constituição Federal e, se for o caso, afastá-la.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente COOPCEO
alega, em síntese:
A conclusão que chegou o Auditor da Receita se revela totalmente equivocada,
pretendendo sem qualquer critério fazer crer que a empresa GAROPABA
ARMAZENS GERAIS EIRELI faça parte de grupo econômico atrelada a cooperativa
autuada COOPCEO.
O fato da ora Recorrenrte ser filho do Sr. GILMAR ANTONIO ROSA DIAS e ter no
passado integrado a cooperativa na qualidade de diretor e sua empresa
GAROPABA ARMAZENS GERAIS LTDA EIRELI ter armazenado algodão e seu
endereço constar nas notas fiscais da cooperativa fiscalizada em hipótese alguma
autoriza dizer que se trata de grupo econômico e que tenha responsabilidade
solidária pelas supostas dívidas da empresa autuada.
DA GAROPABA ARMAZENS GERAIS LTDA EIRELI
Desde já é de se verificar que a empresa Garopaba Armazens Gerais Ltda, se trata
de empresa que tem como ramo de atividade tão somente o armazenamento de
bens e mercadorias.
Os armazéns gerais dessa forma, são estabelecimentos encarregados da guarda e
conservação das mercadorias neles depositados.
DO ESTATUTO SOCIAL DA COOPCEO DE 16 DE OUTUBRO DE 2012, ONDE O
REQUERENTE NÃO POSSUIA PODERES EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO
FINANCEIRO , BALANÇOS, CONTAS BANCÁRIAS, DOCUMENTOS FINANCEIROS E
ETC.
Neste segmento é de se observar que o Requerente RODOLFO CESAR DIAS figurou
junto a COOPCEO na qualidade de diretor administrativo.
Em tal função, não detinha qualquer poder sobre a área financeira e de gerencia
da empresa.
Em momento algum o Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal demonstrou haver
confusão patrimonial, subordinação de empresas, partilhamento de mesmos
funcionários, nem tampouco demonstrou-se por meio de perícia a existência de
tais elementos.
Para a configuração do grupo econômico, era de se provar a existência de uma
unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta existência, essencial
para a formação de grupo de empresas. Assim, a direção unitária é um elemento
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
17
essencial do grupo porque se inexistente as empresas estariam liberadas para
cada uma seguir o seu caminho de acordo com as suas determinações, ou seja,
retiraria a integração empresarial necessária para atingir o objetivo econômico
comum.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, Acórdão
no 230200512 do Processo 10920002446200725. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. 2a Seção de Julgamento, 3a Câmara. 2a Turma Ordinária.
05/07/2010, demonstra de forma didática quais os critérios relevantes para
configuração de um grupo econômico de fato.
DA AUSÊNCIA DE DECISÃO E FUNDAMENTAÇÃO DAS QUESTÕES POSTAS PARA
APRECIAÇÃO 03.- Neste segmento, é de se verificar que a defesa apresentada por
Rodolfo Cesar Dias, consubstanciava-se na ausência de elementos para que fosse
incluído como responsável solidário da empresa COOPPCEO, assim como que sua
empresa GAROPABA ARMAZENS GERAIS fizesse parte de grupo econômico.
II. dos Pedidos.
Á vista dos argumentos expendidos no corpo desta peça recursal, propugna o
Recorrente pelo provimento do presente recurso ditando-se a insubsistência do
AIIM.
Em protesto ao princípio da eventualidade, pugna a Recorrente pela reforma da r.
Decisão anterior, afim de ser ditada a improcedência total do AIIM, ou ad
eventum parcial, impugnando especificamente:
a) Nulidade da r. Decisão monocrática por não ter decidido sobre as questões
postas para apreciação, determinandose que nova decisão seja proferida;
b) Reformar a decisão da instância inferior afim de afastar a caracterização e
grupo econômico, assim como para afastar a inclusão do ora Recorrente como
responsável solidário;
O Recorrente ANDERSON GIMENEZ DI CELIO alega, em síntese:
II.
DA
AUSENCIA
DE
PROVA/FUNDAMENTAÇÃO
PARA
ATRIBUIR
A
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO Como já
destacado, no Termo de verificação fiscal, o Fisco atribuiu ao Recorrente a
responsabilidade solidária fiscal sob o argumento de que o Recorrente seria
supostamente Contador da COOPCEO - COOPERATIVA DE COMODITES AGRICOLAS
(17.467.157/0001-24) e sócio-administrador da IDEAL ORGANIZACAO CONTABIL
(09.266.368/0001-70).
Todavia não junta aos autos administrativos qualquer documento probatório de
que o Recorrente teria assinado os documentos fiscais determinados como falsos,
ou mesmo prova que o Recorrente seria o contador da COOPCEO.
Até onde tem-se conhecimento, o responsável pela entrega dos documentos
fiscais (SPED, EFD Contribuições) seria o outro responvel solidário o Sr. Sergio
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
18
Aparecido de Oliveira, CPF 101.267.648-08, que de fato é o dono da Ideal
Organização contábil, conforme QSA – quadro de sócios e administradores - do
CNPJ.
No presente caso, a ausência da prova das alegações do fisco claramente violou a
motivação do ato administrativo que responsabilizou o Recorrente, devendo
inclusive ser anulado o arrolamento de bens, bem como a declaração de
idoneidade profissional.
Resta bem demonstrado pelos documentos e fatos que a única atividade do
Recorrente é sua profissão de contador e sua declaração de inidoneidade
certamente o impedirá de trabalhar e manter sua família.
Diante de todo o exposto, requer que seja reconhecida a ilegalidade do ato
administrativo que determinou a inidoneidade do Recorrente.
DOS PEDIDOS FINAIS Diante de todo o exposto, requer que o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO seja PROVIDO para o fim de REFORMAR o Acórdão n° 16-22.820
proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR e CANCELAR a responsabilização solidaria do
Recorrente no Auto de Infração objeto do presente processo administrativo, bem
como cancelar o arrolamento feito contra ele e a declaração e inidoneidade
profissional, tendo em vista que o Recorente de fato não participou ou foi socio
de fato nas pessoas jurídicas autuadas e nem mesmo assinou ou geriu qualquer
ato ou documento que tenha dado causa ao presente AIIM.
O Recorrente ANTONIO MARTINEZ TEIXEIRA alega, em síntese:
DA INÉPCIA DO TERMO DE AUTUAÇÃO 03.- Mais uma vez, é de extrema
relevância impugnar o auto de infração por se achar eivado de nulidades.
O fato do art. 142 do CTN autorizar a competência privativa da autoridade
administrativa em constituir o crédito tributário não autoriza que os atos em
questão deixem de observar requisitos outros, ou seja, os relativos ao exercício
legal de profissões, já que a legalidade do ato, além da competência prevista em
lei, exige também a capacidade para o ato, mormente aqueles que a lei atribui a
determinado profissional.
Resta, pois, inválido o auto de infração que decorre do exame de escrituração
contábil sem que, para tanto, esteja o agente fiscal devidamente habilitado a tal.
“DA INÉPCIA DO TERMO DE AUTUAÇÃO II”
Remetido o termo de autuação aos parâmetros da legislação formal
tributária/civil, por analogia pode-se se afirmar que o mesmo mostra-se inepto,
ou, doutra forma, nulo.
“DA AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PARA QUEBRA DO SIGÍLO BANCÁRIO”
Contrário da r. Decisão exarada, desde já é de se verificar que não se encontra
dentre os documentos utilizados para elaboração do auto de infração a
autorização judicial para que o sigilo bancário da Recorrente fosse quebrado.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
19
Para que as contas relacionadas pudessem ser objeto de questionamento era
imprescindível que a quebra de sigilo fosse realizada através de ordem judicial,
sem a qual, é nulo todo e qualquer ato emanado de autoridade não competente
que vise obter informações revestidas de sigilo.
“DA DESCONSIDERAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO”
“Ad eventum”, não sendo este o entendimento do Douto Julgador, o que apenas
se admite por argumentar, neste segmento é de se defender a desconsideração
do Auto de infração tendo em vista que o lançamento tributário efetuado no caso
em tela, realizado com base nos extratos bancários do Requerente não se mostra
legítimo.
O entendimento supra, é expressado na Súmula no 182 do extinto TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS, que é clara a repelir o lançamento tributário efetuado
pela administração com base tão somente em extratos bancários.
DA ILEGALIDADE DA APURAÇÃO DA BASE PE CÁLCULO DO TRIBUTO EXIGIDO.
O trabalho fiscal que culminou no lançamento tributário impugnado, por outro
lado, comete grave erro na apuração da base de cálculo da obrigação tributária,
acarretando a exigência de tributos sobre valores que não podem ser
enquadrados no conceito de renda trazido pela Constituição Federal e pelo
Código Tributário Nacional.
DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
No que se refere a conclusão da Sra. Auditora Fiscal de que foram feitas cessões
de recebimento de crédito por empresas do suposto grupo e que as mesmas são
comandadas pelo contador e pelos Srs. Gilmar Antonio Rosa Dias e Antonio
Martinez, da mesma forma não passam de alegações sem o mínimo de coerência
e prova.
DA EMPRESA GAROPABA ARMAZENS GERAIS A conclusão que chegou o Auditor
da Receita se revela totalmente equivocada, pretendendo sem qualquer critério
fazer crer que a empresa GAROPABA ARMAZENS GERAIS EIRELI faça parte de
grupo econômico atrelada a cooperativa autuada COOPCEO.
DA ALEGADA ESTRUTURA FRAUDULENTA DE FUNCIONAMENTO DO SUPOSTO
GRUPO Como acima comentado, a Sra. Fiscal realiza verdadeiro Juízo de
presunção tentando criar situações fora de contexto afim de fazer crer que as
empresas elencadas fazem parte de grupo econômico.
Conforme acima comentado, a jurisprudência é clara no sentido de que não existe
solidariedade passiva inclusive em empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico quando não estiverem presentes os requisitos para tanto, inclusive
interesse comum.
DO ÓBITO DE ASSOCIADO MARCOS CORREA
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
20
Neste segmento, é de se informar que em relação a pessoa MARCOS CORREA, CPF
758.659.989-00 é certo que tanto o presidente quanto o diretor executivo e
demais membros da diretoria só podem acreditar que algum filho ou parente
tenha comparecido a assembléia realizada e tenha assinado em nome do mesmo.
Não há qualquer irregularidade praticada e da mesma forma o fato de outros
membros associados terem CPFs suspensos, não possuírem título de eleitor e etc.,
não diz respeito a ora Recorrente, não sendo a mesma responsável por tais
questões, sendo que a Sra. Fiscal, caso achasse necessário, deveria dirigir-se as
referidas pessoas e questioná-las diretamente.
DA REPRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS PELOS MESMOS CONTADORES
Outra inconsistência da Sr. Fiscal é a alegação de que as empresas lá relacionadas
se caracterizam por ser grupo econômico por possuírem o mesmo contador Não
há na legislação qualquer empecilho de que empresas que contenham sócios em
comum e que não são coligadas devam ter contadores distintos.
DA COBRANÇA DA MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO
Com relação a aplicação da multa, o fisco incorreu em inconstitucionalidade ao
arbitrar uma penalidade abusiva de caráter confiscatório, ferindo preceitos
constitucionais como o Princípios da Capacidade Contributiva, do Não Confisco,
da Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como o Direito de Propriedade.
Vale dizer que a multa punitiva alcança 225% (cento e cinquenta por cento) sobre
o valor do principal o que sem sombra de dúvidas caracteriza multa confiscatória
e desproporcional.
O Recorrente RODOLFO CESAR DIAS alega, em síntese:
DA GAROPABA ARMAZENS GERAIS LTDA EIRELI Desde já é de se verificar que a
empresa Garopaba Armazens Gerais Ltda, se trata de empresa que tem como
ramo de atividade tão somente o armazenamento de bens e mercadorias.
DO ESTATUTO SOCIAL DA COOPCEO DE 16 DE OUTUBRO DE 2012, ONDE O
REQUERENTE NÃO POSSUIA PODERES EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO
FINANCEIRO , BALANÇOS, CONTAS BANCÁRIAS, DOCUMENTOS FINANCEIROS E
ETC.
Neste segmento é de se observar que o Requerente RODOLFO CESAR DIAS figurou
junto a COOPCEO na qualidade de diretor administrativo.
DA AUSÊNCIA DE DECISÃO E FUNDAMENTAÇÃO DAS QUESTÕES POSTAS PARA
APRECIAÇÃO
Neste segmento, é de se verificar que a defesa apresentada por Rodolfo Cesar
Dias, consubstanciava-se na ausência de elementos para que fosse incluído como
responsável solidário da empresa COOPPCEO, assim como que sua empresa
GAROPABA ARMAZENS GERAIS fizesse parte de grupo econômico.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
21
As questões supra arguidas e mais uma vez defendida nessa peça recursal, não
foram objeto de decisão por parte da instância inferir e sequer existe decisão
fundamentada, razão pela qual é nula de pleno direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade.
Do pedido de nulidade
Os recorrentes solicitam de forma genérica a nulidade em razão da “decisão
monocrática não ter decidido sobre as questões postas para apreciação, determinando-se que
nova decisão seja proferida”.
Além disso, os recorrentes reiteram que o ato administrativo incorre em nulidade
visto que fora praticado por quem não tinha competência específica para o ato em questão, além
de ter quebrado o sigilo bancário sem que existisse ordem judicial para tanto. Reiteram ainda que
o auto de infração deve ser desconsiderado tendo em vista que o lançamento tributário foi
realizado com base em extratos bancários que não são legítimos.
No entanto, cumpre registrar que a formalização dos lançamentos de ofício foi
realizada com estrita observância ao disposto no art. 10 da norma matriz reguladora do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), o Decreto n° 70.235/1972, vejamos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
22
Nesse sentido, os autos de infração, assim como os demais termos lavrados no
curso da auditoria-fiscal, foram formalizados pela autoridade tributária competente, o Auditor-
Fiscal da Receita Federal, conforme disposto no art. 6o da Lei n° 10.593/2002.
No caso em análise, cumpre destacar que, embora exista previsão legal que
autorize a autoridade fiscal a acessar dados bancários das empresas, independentemente de
autorização judicial, tal providência não se mostrou necessária no presente procedimento fiscal.
Isso porque o referido o lançamento foi efetuado com base exclusivamente na documentação
apresentada pelas próprias empresas e nas informações constantes dos sistemas da Receita
Federal do Brasil, as quais se revelaram suficientes para a apuração das irregularidades e a
consequente lavratura dos Autos de Infração.
Assim, não há qualquer registro de solicitação ou obtenção de dados bancários das
autuadas junto a instituições financeiras, por absoluta desnecessidade. Diante disso, não prospera
a alegação dos recorrentes de que teria havido quebra de sigilo bancário, uma vez que não se
verifica, nos autos, qualquer elemento que indique a adoção de tal medida.
Portanto, em relação ao caso concreto, vê-se que os Recorrentes tiveram a ciência
dos termos e demonstrativos que compõe o processo, onde está claramente descrito o fato que
motivou o lançamento e a infração que lhe foi imputada, bem como as disposições legais
infringidas.
Desse modo, afasto as preliminares aventadas.
Das alegações recursais
A Recorrente COOPCEO - COOPERATIVA DE COMODITES AGRICOLAS alega, em
síntese:
A conclusão que chegou o Auditor da Receita se revela totalmente equivocada,
pretendendo sem qualquer critério fazer crer que a empresa GAROPABA
ARMAZENS GERAIS EIRELI faça parte de grupo econômico atrelada a cooperativa
autuada COOPCEO.
O fato da ora Recorrenrte ser filho do Sr. GILMAR ANTONIO ROSA DIAS e ter no
passado integrado a cooperativa na qualidade de diretor e sua empresa
GAROPABA ARMAZENS GERAIS LTDA EIRELI ter armazenado algodão e seu
endereço constar nas notas fiscais da cooperativa fiscalizada em hipótese alguma
autoriza dizer que se trata de grupo econômico e que tenha responsabilidade
solidária pelas supostas dívidas da empresa autuada.
DA GAROPABA ARMAZENS GERAIS LTDA EIRELI Desde já é de se verificar que a
empresa Garopaba Armazens Gerais Ltda, se trata de empresa que tem como
ramo de atividade tão somente o armazenamento de bens e mercadorias.
Os armazéns gerais dessa forma, são estabelecimentos encarregados da guarda e
conservação das mercadorias neles depositados.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
23
DO ESTATUTO SOCIAL DA COOPCEO DE 16 DE OUTUBRO DE 2012, ONDE O
REQUERENTE NÃO POSSUIA PODERES EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO
FINANCEIRO , BALANÇOS, CONTAS BANCÁRIAS, DOCUMENTOS FINANCEIROS E
ETC.
Neste segmento é de se observar que o Requerente RODOLFO CESAR DIAS figurou
junto a COOPCEO na qualidade de diretor administrativo.
Em tal função, não detinha qualquer poder sobre a área financeira e de gerencia
da empresa.
Em momento algum o Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal demonstrou haver
confusão patrimonial, subordinação de empresas, partilhamento de mesmos
funcionários, nem tampouco demonstrou-se por meio de perícia a existência de
tais elementos.
Para a configuração do grupo econômico, era de se provar a existência de uma
unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta existência, essencial
para a formação de grupo de empresas. Assim, a direção unitária é um elemento
essencial do grupo porque se inexistente as empresas estariam liberadas para
cada uma seguir o seu caminho de acordo com as suas determinações, ou seja,
retiraria a integração empresarial necessária para atingir o objetivo econômico
comum.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, Acórdão
no 230200512 do Processo 10920002446200725. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. 2a Seção de Julgamento, 3a Câmara. 2a Turma Ordinária.
05/07/2010, demonstra de forma didática quais os critérios relevantes para
configuração de um grupo econômico de fato.
DA AUSÊNCIA DE DECISÃO E FUNDAMENTAÇÃO DAS QUESTÕES POSTAS PARA
APRECIAÇÃO 03.- Neste segmento, é de se verificar que a defesa apresentada por
Rodolfo Cesar Dias, consubstanciava-se na ausência de elementos para que fosse
incluído como responsável solidário da empresa COOPPCEO, assim como que sua
empresa GAROPABA ARMAZENS GERAIS fizesse parte de grupo econômico.
O Recorrente RODOLFO CESAR DIAS alega, em síntese:
DA GAROPABA ARMAZENS GERAIS LTDA EIRELI Desde já é de se verificar que a
empresa Garopaba Armazens Gerais Ltda, se trata de empresa que tem como
ramo de atividade tão somente o armazenamento de bens e mercadorias.
DO ESTATUTO SOCIAL DA COOPCEO DE 16 DE OUTUBRO DE 2012, ONDE O
REQUERENTE NÃO POSSUIA PODERES EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO
FINANCEIRO , BALANÇOS, CONTAS BANCÁRIAS, DOCUMENTOS FINANCEIROS E
ETC.
Neste segmento é de se observar que o Requerente RODOLFO CESAR DIAS figurou
junto a COOPCEO na qualidade de diretor administrativo.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
24
DA AUSÊNCIA DE DECISÃO E FUNDAMENTAÇÃO DAS QUESTÕES POSTAS PARA
APRECIAÇÃO Neste segmento, é de se verificar que a defesa apresentada por
Rodolfo Cesar Dias, consubstanciava-se na ausência de elementos para que fosse
incluído como responsável solidário da empresa COOPPCEO, assim como que sua
empresa GAROPABA ARMAZENS GERAIS fizesse parte de grupo econômico.
As questões supra arguidas e mais uma vez defendida nessa peça recursal, não
foram objeto de decisão por parte da instância inferir e sequer existe decisão
fundamentada, razão pela qual é nula de pleno direito.
O Recorrente ANTONIO MARTINEZ TEIXEIRA alega, em síntese:
DA INÉPCIA DO TERMO DE AUTUAÇÃO 03.- Mais uma vez, é de extrema
relevância impugnar o auto de infração por se achar eivado de nulidades.
O fato do art. 142 do CTN autorizar a competência privativa da autoridade
administrativa em constituir o crédito tributário não autoriza que os atos em
questão deixem de observar requisitos outros, ou seja, os relativos ao exercício
legal de profissões, já que a legalidade do ato, além da competência prevista em
lei, exige também a capacidade para o ato, mormente aqueles que a lei atribui a
determinado profissional.
Resta, pois, inválido o auto de infração que decorre do exame de escrituração
contábil sem que, para tanto, esteja o agente fiscal devidamente habilitado a tal.
“DA INÉPCIA DO TERMO DE AUTUAÇÃO II” Remetido o termo de autuação aos
parâmetros da legislação formal tributária/civil, por analogia pode-se se afirmar
que o mesmo mostra-se inepto, ou, doutra forma, nulo.
“DA AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PARA QUEBRA DO SIGÍLO BANCÁRIO”
Contrário da r. Decisão exarada, desde já é de se verificar que não se encontra
dentre os documentos utilizados para elaboração do auto de infração a
autorização judicial para que o sigilo bancário da Recorrente fosse quebrado.
Para que as contas relacionadas pudessem ser objeto de questionamento era
imprescindível que a quebra de sigilo fosse realizada através de ordem judicial,
sem a qual, é nulo todo e qualquer ato emanado de autoridade não competente
que vise obter informações revestidas de sigilo.
“DA DESCONSIDERAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO” “Ad eventum”, não sendo este
o entendimento do Douto Julgador, o que apenas se admite por argumentar,
neste segmento é de se defender a desconsideração do Auto de infração tendo
em vista que o lançamento tributário efetuado no caso em tela, realizado com
base nos extratos bancários do Requerente não se mostra legítimo.
O entendimento supra, é expressado na Súmula no 182 do extinto TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS, que é clara a repelir o lançamento tributário efetuado
pela administração com base tão somente em extratos bancários.
DA ILEGALIDADE DA APURAÇÃO DA BASE PE CÁLCULO DO TRIBUTO EXIGIDO.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
25
O trabalho fiscal que culminou no lançamento tributário impugnado, por outro
lado, comete grave erro na apuração da base de cálculo da obrigação tributária,
acarretando a exigência de tributos sobre valores que não podem ser
enquadrados no conceito de renda trazido pela Constituição Federal e pelo
Código Tributário Nacional.
DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO No que se refere a conclusão da Sra.
Auditora Fiscal de que foram feitas cessões de recebimento de crédito por
empresas do suposto grupo e que as mesmas são comandadas pelo contador e
pelos Srs. Gilmar Antonio Rosa Dias e Antonio Martinez, da mesma forma não
passam de alegações sem o mínimo de coerência e prova.
DA EMPRESA GAROPABA ARMAZENS GERAIS A conclusão que chegou o Auditor
da Receita se revela totalmente equivocada, pretendendo sem qualquer critério
fazer crer que a empresa GAROPABA ARMAZENS GERAIS EIRELI faça parte de
grupo econômico atrelada a cooperativa autuada COOPCEO.
DA ALEGADA ESTRUTURA FRAUDULENTA DE FUNCIONAMENTO DO SUPOSTO
GRUPO Como acima comentado, a Sra. Fiscal realiza verdadeiro Juízo de
presunção tentando criar situações fora de contexto afim de fazer crer que as
empresas elencadas fazem parte de grupo econômico.
Conforme acima comentado, a jurisprudência é clara no sentido de que não existe
solidariedade passiva inclusive em empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico quando não estiverem presentes os requisitos para tanto, inclusive
interesse comum.
DO ÓBITO DE ASSOCIADO MARCOS CORREA Neste segmento, é de se informar
que em relação a pessoa MARCOS CORREA, CPF 758.659.989-00 é certo que tanto
o presidente quanto o diretor executivo e demais membros da diretoria só podem
acreditar que algum filho ou parente tenha comparecido a assembléia realizada e
tenha assinado em nome do mesmo.
Não há qualquer irregularidade praticada e da mesma forma o fato de outros
membros associados terem CPFs suspensos, não possuírem título de eleitor e etc.,
não diz respeito a ora Recorrente, não sendo a mesma responsável por tais
questões, sendo que a Sra. Fiscal, caso achasse necessário, deveria dirigir-se as
referidas pessoas e questioná-las diretamente.
DA REPRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS PELOS MESMOS CONTADORES Outra
inconsistência da Sr. Fiscal é a alegação de que as empresas lá relacionadas se
caracterizam por ser grupo econômico por possuírem o mesmo contador Não há
na legislação qualquer empecilho de que empresas que contenham sócios em
comum e que não são coligadas devam ter contadores distintos.
DA COBRANÇA DA MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO Com relação a aplicação
da multa, o fisco incorreu em inconstitucionalidade ao arbitrar uma penalidade
abusiva de caráter confiscatório, ferindo preceitos constitucionais como o
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
26
Princípios da Capacidade Contributiva, do Não Confisco, da Razoabilidade e
Proporcionalidade, bem como o Direito de Propriedade.
Vale dizer que a multa punitiva alcança 225% (cento e cinquenta por cento) sobre
o valor do principal o que sem sombra de dúvidas caracteriza multa confiscatória
e desproporcional.
O Recorrente ANDERSON GIMENEZ DI CELIO alega, em síntese:
II.
DA
AUSENCIA
DE
PROVA/FUNDAMENTAÇÃO
PARA
ATRIBUIR
A
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO Como já
destacado, no Termo de verificação fiscal, o Fisco atribuiu ao Recorrente a
responsabilidade solidária fiscal sob o argumento de que o Recorrente seria
supostamente Contador da COOPCEO - COOPERATIVA DE COMODITES AGRICOLAS
(17.467.157/0001-24) e sócio-administrador da IDEAL ORGANIZACAO CONTABIL
(09.266.368/0001-70).
Todavia não junta aos autos administrativos qualquer documento probatório de
que o Recorrente teria assinado os documentos fiscais determinados como falsos,
ou mesmo prova que o Recorrente seria o contador da COOPCEO.
Até onde tem-se conhecimento, o responsável pela entrega dos documentos
fiscais (SPED, EFD Contribuições) seria o outro responvel solidário o Sr. Sergio
Aparecido de Oliveira, CPF 101.267.648-08, que de fato é o dono da Ideal
Organização contábil, conforme QSA – quadro de sócios e administradores - do
CNPJ.
No presente caso, a ausência da prova das alegações do fisco claramente violou a
motivação do ato administrativo que responsabilizou o Recorrente, devendo
inclusive ser anulado o arrolamento de bens, bem como a declaração de
idoneidade profissional.
Resta bem demonstrado pelos documentos e fatos que a única atividade do
Recorrente é sua profissão de contador e sua declaração de inidoneidade
certamente o impedirá de trabalhar e manter sua família.
Diante de todo o exposto, requer que seja reconhecida a ilegalidade do ato
administrativo que determinou a inidoneidade do Recorrente.
DOS PEDIDOS FINAIS Diante de todo o exposto, requer que o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO seja PROVIDO para o fim de REFORMAR o Acórdão n° 16-22.820
proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR e CANCELAR a responsabilização solidaria do
Recorrente no Auto de Infração objeto do presente processo administrativo, bem
como cancelar o arrolamento feito contra ele e a declaração e inidoneidade
profissional, tendo em vista que o Recorente de fato não participou ou foi socio
de fato nas pessoas jurídicas autuadas e nem mesmo assinou ou geriu qualquer
ato ou documento que tenha dado causa ao presente AIIM.
Consoante a análise das alegações apresentadas, observa-se que os recorrentes
invocam a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, a fim de sustentar a nulidade
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
27
do Auto de Infração, sob o argumento de que o lançamento tributário teria sido efetuado com
base exclusivamente em extratos bancários.
Aduzem, ainda, a irregularidade na apuração da base de cálculo, ao argumento de
que não foram deduzidos os valores cuja origem restou devidamente comprovada, notadamente
aqueles correspondentes a transferências entre contas de mesma titularidade, bem como os
recursos movimentados por conta e ordem da própria contribuinte.
Defendem, por fim, que os depósitos bancários, por si sós, não configuram
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos, sendo indispensável a
demonstração do nexo causal entre o valor depositado e o fato gerador representativo de omissão
de rendimentos para legitimar o lançamento tributário com fundamento nesses depósitos.
Cumpre salientar que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece presunção legal de
omissão de receitas quando constatada a existência de créditos bancários cuja origem não seja
comprovada por documentação idônea. No presente caso, tal presunção se aplica plenamente,
uma vez que os depósitos registrados nas contas das autuadas não foram devidamente
justificados por documentação que comprove a procedência dos recursos, legitimando, assim, a
apuração realizada pela autoridade fiscal.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O artigo supracitado estabelece presunção legal de omissão de receitas,
transferindo expressamente o ônus da prova para o contribuinte. No presente caso, tal presunção
aplica-se plenamente, uma vez que os créditos bancários lançados não foram devidamente
justificados por documentação idônea que comprove a origem dos recursos, legitimando, assim, a
apuração realizada pela autoridade fiscal.
Além disso, os recorrentes contestam a alegação da fiscalização de que teriam sido
realizadas cessões de recebíveis a outras empresas, o que, segundo a autoridade fiscal,
caracterizaria a existência de grupo econômico com a intenção de fraudar o fisco.
Nesse sentido, argumentam que o fato de realizar cessões de recebimento de
crédito não caracteriza recebimento de créditos por empresas coligadas, mas tão somente
pagamento de dívidas por meio das referidas cessões. Além disso, defendem de que o requisito
essencial para existência de um grupo econômico é a existência de uma empresa principal e que
as outras empresas estejam subordinadas a ela, não bastando a comprovação de unidade de
comando na pessoa de um sócio.
No entanto, sob o aspecto da legislação, são as seguintes as disposições pertinentes
do CTN, que, sem tratar especificamente da caracterização da existência de grupo econômico de
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
28
fato, estabelece, quanto à relação entre o fato gerador e as pessoas envolvidas, assim das
consequências jurídicas deste envolvimento:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)(...).
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece
ou prejudica aos demais.
A Lei no 8.212/1991, que “dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui
o Plano de Custeio, e dá outras providências”, prevê, especificamente, quanto aos efeitos da
constatação da existência de um grupo econômico de fato e consequências jurídicas:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no 8.620, de 5.1.93)(...).
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
29
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
quanto à questão, também prevê:
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o
art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001).
Assim, as disposições legais mencionadas evidenciam a possibilidade jurídica de
caracterização do grupo econômico de fato, cuja identificação possibilita a responsabilização
tributária solidária de seus integrantes. No presente caso, a análise dos elementos constantes nos
autos demonstra que houve interesse comum entre as empresas envolvidas, o que, aliado à
existência de atos coordenados, permite a aplicação das regras de responsabilização solidária.
Conforme detalhado, pela DRJ, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN),
constituem hipóteses legais determinantes da responsabilização solidária:
A identificação de elementos necessários e suficientes para caracterizar o
“interesse comum” – inciso I do artigo 124;
A previsão de que tais responsabilidades estejam “expressamente designadas em
lei” – inciso II do artigo 124, o que se verifica em normas específicas, conforme
será demonstrado.
Ademais, a Lei no 8.212/1991, em seu artigo 30, inciso IX, estabelece que empresas
que “integram grupo econômico de qualquer natureza” respondem solidariamente pelas
obrigações legais decorrentes. No caso concreto, os elementos verificados nos autos permitem
concluir que as empresas atuaram de forma coordenada, configurando o grupo econômico de fato
e legitimando a aplicação da solidariedade tributária prevista em lei.
A Lei no 6.404/1976, em seus artigos 265 a 278, disciplina objetivamente o “grupo
de empresas” ou “grupo econômico de direito” (também denominado formal), conferindo-lhe
determinadas prerrogativas desde que cumpridas as formalidades legais relativas à sua
constituição. Nos artigos 243 a 264, a mesma lei aborda, ainda que de forma indireta e não
expressa, o “grupo econômico de fato”, caracterizando situações em que empresas, mesmo não
formalmente constituídas como grupo, devem ser reconhecidas como tal em razão de
determinadas condições presentes na sua atuação.
A existência do “grupo econômico de direito” não apresenta maiores dificuldades
nem suscita controvérsias relevantes, uma vez que depende de formalidades legais claras. Já o
“grupo econômico de fato” se revela mais complexo, pois sua formação decorre frequentemente
de razões não declaradas, não reconhecidas publicamente ou mesmo ocultadas pelos agentes
envolvidos.
Esse tipo de grupo pode existir sem se tornar imediatamente visível, sendo que seus
agentes, muitas vezes, adotam práticas destinadas a ocultar ou dissimular a real natureza do
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
30
empreendimento, buscando eximir-se de responsabilidades legais, sejam tributárias ou
trabalhistas, ou obter benefícios fiscais indevidos.
No caso do “grupo econômico de fato”, a situação aparente é a de existência de
duas ou mais empresas com composições societárias próprias, cada uma formalmente gerida por
seus administradores e dotada de estabelecimentos, instalações, máquinas e equipamentos
próprios. Em aparência, tratam-se de empresas autônomas e independentes, que eventualmente
se interrelacionam apenas em função da afinidade de suas atividades e interesses, invocando
princípios legais que lhes asseguram autonomia jurídica e a possibilidade de enquadramento em
regimes legais e tributários distintos.
Conforme demonstrado no Termo de Verificação, não se verifica qualquer
impropriedade ou falta de exposição clara e precisa dos fundamentos que justificaram a
caracterização do grupo econômico. Embora a comprovação de um grupo econômico de fato seja
complexa, os elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos são suficientes para a
manutenção da tese sustentada pela autoridade fiscal. Ressalte-se que os argumentos
apresentados pelos recorrentes são superficiais, desconsiderando o conjunto de elementos de
convicção consignados no Relatório Fiscal, limitando-se a contestar isoladamente pontos
específicos de conexão entre as empresas do grupo.
Dessa forma, para a configuração do grupo econômico, deve-se avaliar a existência
de unidade diretiva comum, ainda que em maior ou menor grau, e a prova consistente dessa
existência. É essencial que haja coordenação interempresarial com objetivos comuns, pois a
direção unitária constitui o elemento central do grupo: ausente tal direção, cada empresa seguiria
independentemente suas próprias determinações, o que inviabilizaria a integração necessária para
caracterização do grupo econômico.
No entanto, o entendimento prevalente na Justiça do Trabalho admite a
configuração do grupo econômico mesmo sem relação de dominação, bastando a existência de
coordenação entre as empresas (interpretação conjunta da CLT com o art. 2o, §2o, da Lei no
5.889/73). Com a Reforma Trabalhista (Lei no 13.467/2017), permanece possível a caracterização
do grupo mesmo mantendo-se a autonomia das empresas, desde que exista interesse integrado,
efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, nos termos dos §§2o e 3o do art. 2o da CLT.
Diante das diversas interpretações presentes no ordenamento jurídico, é razoável
conceituar grupo econômico como o conjunto de sociedades empresárias que atuam de forma
coordenada, visando maior eficiência e melhores resultados em suas atividades.
Ocorre que, no presente caso, os elementos constantes nos autos indicam de forma
inequívoca a existência de grupo econômico de fato, conforme demonstrado pela fiscalização,
com destaque para:
Coincidência de telefones e endereços entre as empresas do grupo;
Praticamente os mesmos cooperados/associados;
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
31
Identidade de atividade econômica e atuação correlata;
Cessões de crédito entre as empresas do grupo;
Representação pelos mesmos contadores.
Portanto, é impraticável sustentar que tais elementos constituam mera
coincidência, inexistindo unidade de direção ou intercomunicação patrimonial. Assim, resta
caracterizado o grupo econômico, qualquer que seja o conceito adotado, sendo legítima a
manutenção da responsabilidade solidária de seus integrantes, nos termos do art. 124, II, do CTN,
C/C art. 30, IX, da Lei no 8.212/91.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia aos
Recorrentes o esclarecimento das divergências apontadas, o que de fato não fizeram. Ao contrário
disso, os Recorrentes limitaram-se em reproduzir as mesmas alegações apresentadas nas
Impugnações.
Dessa forma, considerando que os Recorrentes não trouxeram nenhum argumento
e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido, deve ser mantida a decisão
proferida pela DRJ, exceto em relação a multa de ofício.
Da multa de ofício
No caso em tela, o lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I, c/c o §
1o, da Lei no 9.430, de 1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de
75%, que será duplicada para 150% nos casos de sonegação, fraude e conluio, conforme definição
contida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente. Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento. Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No entanto, os argumentos trazidos sobre inconstitucionalidade de lei tributária
estão consolidados na esfera administrativa, pois trata-se de matéria estranha à sua competência,
inclusive com súmula a respeito, aprovada por este C. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, abaixo:
“Súmula CARF n.° 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
32
Assim, embora seja da mais alta relevância a questão da vedação ao confisco, é
necessário aqui esclarecer que este E. CARF não tem competência para afastar normas vigentes
com base em fundamento constitucional, entendimento esse pacificado na Súmula CARF no 02,
supracitada.
Por outro lado, no ano de 2023, entrou em vigor a Lei no 14.689/2023 que, dentre
outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, de forma a reduzir a multa
qualificada para 100%, exceto nos casos em que for apontada a reincidência da conduta, hipótese
em que a multa de 150% ainda deve ser aplicada. Veja o novo texto legal abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)§ 1o O
percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)(...)VI –
100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Assim, de acordo com as regras de direito intertemporal aplicáveis no Direito
Tributário, a lei editada que cominar penalidade menos severa que a anteriormente existente
deve ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não se trate de ato definitivamente julgado. É o
que prevê o artigo 106, inciso II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Como se trata de fato superveniente ao protocolo do Recurso Voluntário, a
apreciação desse assunto, por decorrência lógica, não demanda a existência de pré-
questionamento.
Dessa forma, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%, consoante
aplicação do artigo 106, II, do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos voluntários e, no
mérito, dar-lhes parcial provimento, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720341/2019-33
33
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 623
DF CARF MF
Original